Tribunal: STF
Processo: RE 85558
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
Recurso de revista. Prova da divergência. Satisfaz às exigências do art. 854, do antigo C.P.C., a prova da divergência feita com a indicação dos Diários da Justiça, nos quais se deu a publicação dos acórdãos discrepantes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.